Tribunal: TJSP
Processo: 1003871-74.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário do autor. Sentença de procedência. Insurgência do autor em relação ao valor fixado para os danos morais, requerendo sua majoração, e quanto à restituição dos valores, requerendo que seja em dobro.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário do autor. Sentença de procedência. Insurgência do autor em relação ao valor fixado para os danos morais, requerendo sua majoração, e quanto à restituição dos valores, requerendo que seja em dobro. Descabimento do pleito de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Má-fé não comprovada. Dano moral. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Indenização por dano moral que é mantida, uma vez que a ré não se insurgiu contra a sentença, vedada a reformatio in pejus. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003871-74.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante JOSE LUIZ
CARLOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003871-74.2019.8.26.0157 -Voto no 10495
2
Apelação Cível no 1003871-74.2019.8.26.0157
Apelante
: Jose Luiz Carlos (Justiça Gratuita)
Advogado
: Pedro Lustosa Grobman Alves Zacarias (Fls: 12)
Apelado
: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência
Social-anapps
Advogada
: Jéssica Cavalheiro Muniz (Fls: 59)
Comarca: Cubatão
Voto no 10495
rml
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto
automático em benefício previdenciário do autor. Sentença de
procedência. Insurgência do autor em relação ao valor fixado para
os danos morais, requerendo sua majoração, e quanto à restituição dos
valores, requerendo que seja em dobro. Descabimento do pleito de
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Má-fé
não comprovada. Dano moral. Inexistência de ofensa a direito da
personalidade. Indenização por dano moral que é mantida, uma vez
que a ré não se insurgiu contra a sentença, vedada a reformatio in
pejus. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c.
indenização por danos materiais e morais interposta por JOSE LUIZ CARLOS contra
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS
DA
PREVIDENCIA SOCIAL - ANAPPS. Narra o autor ser titular de benefício previdenciário por
aposentadoria por tempo de serviço e que tem sofrido desconto automático no valor 51,65 em
julho de 2018 e que no ano de 2019 passou a ser descontado o valor de R$ 53,42 sob o título
“CONTRIBUIÇÃO ANAPPS”, sendo que jamais contratou qualquer serviço da ré.
Em sua defesa, a ré alega que a partir da decisão do INSS de
30/5/2019, não houve mais repasse das verbas pelo INSS à associação, inaplicabilidade do CDC,
impossibilidade de restituição em dobro e inexistência de danos morais indenizáveis (fls. 47/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003871-74.2019.8.26.0157 -Voto no 10495
3
Réplica às fls. 79/86, requerendo o autor julgamento antecipado do
mérito.
Sobreveio a r. sentença (fls. 90/93), que julgou procedente a ação,
para condenar a ré a pagar, na forma simples, R$ 683,84 a título de indenização por danos
materiais, valor a ser corrigido monetariamente de acordo com a tabela prática do TJ-SP a partir
do prejuízo (súmula no 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(art. 405, CC/02), e R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido
monetariamente de acordo com a tabela prática do TJ-SP a partir do arbitramento (súmula no
362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC/02).
Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, recorre o autor (fls. 97/104), impugnado os
benefícios da justiça gratuita concedidos à apelada. No mérito, objetiva o reexame e a reforma
do julgado, sustentando, em síntese, que a devolução do valor descontado deve ser realizado
em dobro e que o valor da indenização por dano moral fixado não é suficiente para reparar
todo o sofrimento suportado por ele, mormente, por se tratar de descontos perpetrados em
verba de caráter alimentar do benefício previdenciário, que foi reduzido em razão de ato ilícito
da parte apelada.
Requer que sejam revogados os benefícios da justiça gratuita
concedidos à apelada, sendo a mesma condenada à restituição dos valores de danos materiais
em dobro, bem como que a indenização pelos danos morais seja majorada para R$ 10.000,00.
Contrarrazões às fls. 107/119.
É o relatório.
Fls. 122/123 e 125/128: anote-se a constituição de novos
procuradores pela ré, para fim de recebimento das intimações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003871-74.2019.8.26.0157 -Voto no 10495
4
Fls. 130/132: defiro a prioridade de tramitação (art. 1.048, I,
CPC1). Anote-se.
No mais, não deve prosperar a impugnação à justiça gratuita
formulada pelo autor, em face da concessão das benesses à ré.
Em se tratando de impugnação aos benefícios da assistência
judiciária, essa só é possível de ser acolhida mediante prova cabal e segura de que o
impugnado possui capacidade financeira de custear o processo.
In casu, os benefícios da justiça gratuita foram concedidos à ré
em virtude do artigo 51 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e não foram trazidos aos autos
novos elementos de convicção aptos a afastar a condição da ré, já analisada pelo juízo 'a quo',
no sentido de que é uma instituição sem fins lucrativos, que presta serviço ao idoso e faz jus à
gratuidade por cumprir os objetivos do Estatuto do Idoso.
Neste sentido, o citado artigo prevê que:
“Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de
serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita”.
Em que pese às alegações, cabia ao autor/apelante, comprovar
que a ré não atende aos requisitos da lei.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
1 Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais:
I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou
portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003871-74.2019.8.26.0157 -Voto no 10495
5
Sustenta o autor/apelante que os descontos em seu benefício
previdenciário a título de contribuição foram realizados sem sua autorização, comprometendo
sua renda e causou-lhe danos extrapatrimoniais. Julgada procedente a ação, foi determinada a
devolução de forma simples dos valores descontados e os danos morais foram fixados em R$
5.000,00, contra o que se insurge o autor, pretendendo a devolução em dobro e a majoração
dos danos morais.
Citada, a ré não apresentou qualquer contrato, ficha de inscrição
ou filiação em nome do autor, limitando-se a alegar que é uma entidade sem fins lucrativos,
criada com a finalidade de congregar aposentados e pensionistas da Previdência Social,
promovendo ações que propiciam à inclusão social, através de parcerias e convênios com o
desígnio de oferecer produtos, serviços e benefícios em prol de seus associados.
Sustentou que houve descontos no benefício previdenciário,
porém, tais valores não foram repassados para a Associação, ficando retidos junto ao INSS,
que serão restituídos aos beneficiários pelo próprio órgão federal, não sendo possível ser
compelida a devolver valores os quais não recebeu.
Em relação à restituição dos valores indevidamente descontados,
a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Com efeito,
restaram demonstrados os descontos indevidos efetuados pela Associação apelada no
benefício previdenciário do apelante. Sendo ilegais os descontos, a devolução dos valores é
medida que se impõe. A restituição, no entanto, deve ser mesmo de forma simples, uma vez
que, apesar da inexistência de relação jurídica entre as partes, não restou comprovada, com a
segurança necessária, que tal fato tenha decorrido de malícia, dolo ou má-fé por parte da ré,
cujo ônus incumbia ao autor, devendo, portanto, ser presumida a boa-fé, não sendo possível a
aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003871-74.2019.8.26.0157 -Voto no 10495
6
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE
VALORES.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a má-fé, a restituição dos
valores descontados indevidamente em benefício previdenciário deve se dar
de forma simples. 2. Os descontos sem autorização em benefício
previdenciário causam indignação, insegurança e desgaste emocional que
extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a qual
deve dar-se em montante razoável, atendendo as peculiaridades do caso
concreto. (TJSP; Apelação
Cível
1000768-73.2019.8.26.0411;
Relator
(a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data do Julgamento: 26/11/2019;
Data de Registro: 26/11/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos
indevidos promovidos mensalmente nos valores recebidos pela apelante a
título de benefício previdenciário. Preliminar de cerceamento de defesa.
Afastamento. Desnecessidade da realização de perícia grafotécnica, tendo
em vista o reconhecimento de ato ilícito cometido pela recorrida na r.
sentença de piso. Julgamento antecipado da lide devidamente justificado.
Mérito. Pedido de devolução em dobro. Imprescindibilidade da
comprovação de má-fé. Ainda que o desconto tenha decorrido da
negligência da apelada ao promover o controle de seu quadro associativo,
não houve demonstração efetiva de que ela agiu com má-fé. Restituição
simples (....). RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos constantes do
acórdão. (TJSP; Apelação Cível 1005469-58.2019.8.26.0482; Relator (a):
Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data
de Registro: 05/08/2019) destaques meus. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Descontos indevidos promovidos mensalmente nos valores recebidos pela
apelante a título de benefício previdenciário. Preliminar de cerceamento de
defesa. Afastamento. Julgamento antecipado da lide devidamente justificado.
Desnecessidade de instrução probatória. Inteligência dos arts. 355 e 370 do
CPC. Mérito. Pedido de devolução em dobro. Inteligência do art. 42,
parágrafo único, do CDC e do art. 940 do CC. Imprescindibilidade da
comprovação de má-fé. Ainda que o desconto tenha decorrido da
negligência da apelada ao promover o controle de seu quadro associativo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003871-74.2019.8.26.0157 -Voto no 10495
7
do descuido ao manusear valores de vital importância aos associados e não
associados, não houve demonstração efetiva da deslealdade praticada.
Restituição simples. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos
constantes do acórdão. (TJSP; Apelação Cível 1002365-64.2019.8.26.0189;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).
No mais, em que pese meu entendimento anterior, passo a aderir
ao entendimento desta C. Câmara, que entende pela não ocorrência de ofensa a direito da
personalidade que justificaria a indenização por danos morais.
Com efeito, por mais que o autor dependa de seu benefício
previdenciário, ocorreram descontos indevidos nos valores mensais de 51,65 e R$ 53,42 e
não se vislumbra a ocorrência de situação excepcional que ampare a alegação de que o autor
suportou abalo moral ou aflição psicológica intensa, que superassem mero aborrecimento
ou frustração, ressaltando que o primeiro desconto ocorreu em julho de 2018 e a ação foi
interposta em outubro de 2019, o que afasta a alegação de que a quantia era essencial à sua
sobrevivência. O autor não foi submetido à humilhação ou a um constrangimento
intolerável, ausente, ainda, mácula do seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de nervosismo e estresse, contudo não
ultrapassa o dissabor, sendo que a necessidade em si de socorrer-se do Judiciário para
resolver o impasse não gera dano moral.
Eventuais constrangimentos e ansiedades experimentados e
narrados após 15 meses da ocorrência do primeiro desconto, não caracterizam a dor moral
grave que justifica uma condenação pecuniária com caráter indenizatório, motivo pelo qual,
inexistiu o alegado dano moral experimentado, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa
aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor
experimentado com os fatos narrados, só por si, não acarretou o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003871-74.2019.8.26.0157 -Voto no 10495
8
Neste sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho2 de que “(...) só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”
Ainda neste sentido: “o dano moral somente ingressará no
mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no
ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento
íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de
ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que
seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é
qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá
indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário,
também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje
às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo
lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral”3
Dessa forma, sequer o caráter punitivo da indenização por danos
morais justificaria a majoração da reparação buscada pelo apelante. Contudo, por força do
princípio da proibição da reformatio in pejus e inexistindo recurso da ré, fica mantida a
indenização por danos morais no valor arbitrado na r. sentença.
E corroborando com tal entendimento:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Autora que se insurge contra descontos mensais em seu benefício
previdenciário a título de contribuição associativa. Sentença de parcial
procedência. Irresignação da autora. Ré que não comprovou o ingresso da
2 Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed., n.19.4.
3 Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003871-74.2019.8.26.0157 -Voto no 10495
9
autora em seus quadros associativos. Inexistência de lastro legal ou
contratual para os descontos realizados. Devolução do valor indevidamente
descontado que deverá se dar em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
Dano moral. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Indenização
por dano moral que é mantida, uma vez que a ré não se insurgiu contra a
sentença, vedada a reformatio in pejus. Sentença reformada em parte.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1028516-70.2019.8.26.0576; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:
03/09/2020).
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, no tocante à sucumbência da ré, ressalte-se que, nos
termos da Súmula n° 326 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado não foi superado
pela entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, “na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”.
Dessa forma, persiste o decaimento em maior parte da ré,
devendo o ônus da sucumbência ser mantido.
Diante de todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO do autor.
ANA MARIA BALDY
Relatora